Tribunal: TJDFT
Processo: 0725783-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR. AVÓ PATERNA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu guarda provisória de menor à avó paterna, em ação de guarda unilateral com pedido de tutela de urgência. Alegações de incapacidade da genitora para cuidados básicos, situação de vulnerabilidade e prisão do genitor. Decisão fundamentada no relatório do Conselho Tutelar e declarações de testemunhas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo e para revogação da guarda provisória deferida à avó paterna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 4. Relatório do Conselho Tutelar e declarações indicam que a menor está sob cuidados da avó paterna desde novembro de 2024, recebendo assistência material, afetiva e educacional.
5. A Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 4o e 19) impõem a proteção integral e o melhor interesse da criança como prioridade absoluta.
6. A decisão agravada apenas regularizou situação fática consolidada, garantindo ambiente seguro e estável à menor. Medida é provisória e reversível, podendo ser revista após instrução probatória. 7. Ausência de laudo psicossocial não invalida decisão, pois não há irreversibilidade e a urgência justifica contraditório diferido.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC/2015, arts. 4o, 10, 300, 695; ECA, arts. 4o e 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1796414, 0737986-72.2023.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30/11/2023, DJE 19/12/2023.